Tribunal: TJDFT
Processo: 0753500-90.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo, com apresentação de contrarrazões pela parte autora.

2. Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal, sustentando haver omissão no acórdão quanto aos artigos 98, inciso I, e 169, §1o, da Constituição Federal.

3. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).

4. No caso em apreço, observa-se que não há que se falar em omissão ou contradição no julgado, mas tão-somente em entendimento contrário ao pretendido, e o julgador não está obrigado a responder de forma individualizada todas as questões deduzidas pelas partes, tampouco apontar todos os dispositivos e fundamentos legais sobre o tema, sendo suficiente que decline as razões de seu convencimento.

5. Restou evidente que o acórdão embargado cumpriu sua finalidade, na medida em que analisou as teses jurídicas sustentadas e as decidiu fundamentadamente, emitindo juízo de valor sobre as questões relevantes para o julgamento da matéria devolvida no recurso, inexistindo qualquer violação aos dispostos no art. 55 da Lei no 9.099/90.

6. Não há nenhuma violação ao artigo 169, §1o, da Constituição Federal, pois registrou-se que não houve a comprovação da falta de recursos, bem como que o objeto do processo não envolve a implementação de reajuste salarial previsto em lei, mas apenas a correção da base de cálculo da gratificação de preceptoria, já implementada pela Administração Pública.

7. A matéria discutida nos autos restou devidamente analisada e julgada conforme a jurisprudência e os dispositivos legais aplicáveis.

8. Dessa forma, tenho que a decisão colegiada está devida e suficientemente fundamentada, revelando-se incabível a pretensão da autora de obter, via Embargos de Declaração, a modificação do julgado, tendo em vista que este recurso é exclusivamente dirigido a corrigir erro material, omissão, contradição ou obscuridade no julgado, o que não é o caso dos autos.

9. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. Sem condenação de custas e honorários advocatícios.

10. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.